Tribunal: TJMT
Processo: 1028254-25.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028254-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Apelante alega ausência de intimação pessoal, cerceamento de defesa e aplicação equivocada do dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) aplicabilidade do art. 485, III, ao processo de execução; (ii) validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica cadastrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC admite a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum aos processos de execução.

4.

O STJ admite a extinção por abandono também nas fases de execução e cumprimento de sentença.

5.

A intimação pessoal é exigida (art. 485, §1º), sendo válida a realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica.

6.

A Apelante foi devidamente intimada via PJe e permaneceu inerte por mais de 30 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua
intimação

pessoal
para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 318, parágrafo único; 771, parágrafo único; 246, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1931085/RS; STJ, AgInt no REsp 1457324/MG; STJ, REsp 1.574.008/SE; TJMT, Ap 1027468-83.2018.8.11.0041; TJMT, Ap 0025007-83.2003.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa.

Relata que
“embora os patronos da parte tenham sido intimados para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, a Apelante não foi intimada pessoalmente por carta para imediato andamento processual, conforme determina o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil”
e que
"a intimação da parte deve ser pessoal, ou seja, por carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça."

Sustenta também que a ausência dessa
intimação
compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Alega que no caso específico de ações de
execução
, como o presente, a extinção do processo deve observar o disposto no art. 924 do CPC, e não o art. 485.

Por fim, requer que a sentença de extinção seja anulada, com o consequente retorno dos autos à origem, permitindo o devido andamento ao processo.

Contrarrazões no Id 279304450.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O apelante aduz a inaplicabilidade do art. 485, III do CPC ao processo de
Execução
.

No entanto, da leitura conjugada do art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC, identifica-se que aplicam-se subsidiariamente aos processos de
Execução
ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte.

Nesse sentido, julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. COISA JULGADA FORMAL. REDISCUSSÃO INVIÁVEL.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção do processo, por abandono da causa se aplica ao processo de conhecimento, de execução, bem como à fase de cumprimento de sentença. Precedentes.

2. No particular, ademais, o recurso de apelação foi interposto quando já decorrido o prazo recursal. Isso significa que a decisão de primeira instância que extinguiu o processo por abandono da causa fez coisa julgada formal, de modo que é imutável.

3. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(STJ - REsp: 1931085 RS 2020/0171924-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 13/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS VENCIDOS E DEMAIS DESPESAS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC/1973, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte.

2. Inaplicabilidade da Súmula nº 240/STJ por se tratar de réu revel citado por hora certa e defendido pela Defensoria Pública, que também não se opôs à extinção da demanda.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1457324 MG 2014/0130242-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2017)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PARÁGRAFOS ÚNICOS DOS ARTS 318 e 771, AMBOS DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – ART. 485, §1º, DO CPC – ATO NÃO REALIZADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aplicam-se subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte (art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC).

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito”.

(N.U 0025007-83.2003.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Superada a questão da aplicabilidade do dispositivo ao caso, cumpre analisar o cumprimento do §1º do art. 485 do CPC.

Conforme estabelecido no art. 485, caput e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

E o §1º do mesmo dispositivo preceitua que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Como se trata de pessoa jurídica de direito privado, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, consoante preceitua o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Essa questão foi decidida recentemente na AP 1027468-83.2018.8.11.0041 em que esta Câmara, em técnica de julgamento (art. 942 do CPC e art. 23-A do RITJ/MT), definiu que em casos como o desta lide a intimação formalizada no processo por meio eletrônico equivale a pessoal porque, tratando-se de empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% digital não é condição
sine qua non
para a validade do ato, pois aplica-se o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

O Recurso foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

No que se refere ao alegado não transcurso do prazo legal de trinta dias, ao contrário do que sustenta,
a última manifestação da parte autora no processo foi em fevereiro/2024
, sendo certo que o
pedido de dilação de prazo protocolado em 05 de fevereiro de 2025 foi indeferido no mesmo dia
, não constituindo impulso processual apto a afastar a inércia caracterizadora do abandono.

Tal pedido, além de extemporâneo, foi formulado em momento posterior à regular intimação para cumprimento de diligência essencial e, portanto,
não interrompeu o lapso temporal de inércia relevante à extinção do feito
.

Por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo (art. 485, §1º, III, do CPC).

Pelo exposto,
nego

provimento ao Recurso
.
Deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025